Tribunal: TJSP
Processo: 2137740-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o bloqueio dos rendimentos salariais do Agravante, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do mesmo Codex e fere o princípio da dignidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o bloqueio dos rendimentos salariais do Agravante, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do mesmo Codex e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta forma, de rigor a declaração de impenhorabilidade, com a reforma da decisão. Precedentes do STJ. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137740-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BRUNO
CASAGRANDE ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AOKI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29741
AGRV.No: 2137740-68.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA (1a VARA CÍVEL)
AGTE. : BRUNO CASAGRANDE ROCHA
AGDA. : AOKI LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA DE
VALORES SALÁRIO IMPOSSIBILIDADE. Salvo as
hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código
de Processo Civil, o bloqueio dos rendimentos salariais do
Agravante, destinados ao seu sustento e da sua família,
afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do mesmo Codex e
fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta
forma, de rigor a declaração de impenhorabilidade, com a
reforma da decisão. Precedentes do STJ.
DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNO
CASAGRANDE ROCHA, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, em fase de
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que lhe move AOKI LTDA., contra a
decisão de fls. 52/53, da juíza PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE
OLIVEIRA, que deferiu a penhora de 10% sobre o salário líquido do
Agravante.
Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que: a) o
salário é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, Código de Processo Civil;
b) tal bloqueio não se enquadra nas exceções do § 2o do art. 833, do Código
de Processo Civil, de modo que não é possível a retenção de seu salário; c)
deve ser determinado o desbloqueio judicial incidente sobre seu salário (fls.
01/10).
O recurso deixou de ser preparado e foi instruído com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
peças de fls. 11/78.
À fl. 80, foi determinado que o Agravante apresentasse
documentos objetivando a comprovação de sua alegada precariedade
financeira.
Ato contínuo, o Agravante trouxe os documentos de fls.
85/113.
Após, às fls. 115/116, foi concedida a gratuidade
processual para o ato de interposição do presente recurso. Na mesma
oportunidade, foi concedido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pelo
Agravante e determinada a intimação do Agravado para apresentar resposta,
bem como eventual oposição ao julgamento virtual do recurso.
O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 120/122).
Por fim, anoto que não houve oposição ao julgamento
virtual do presente recurso.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a decisão
merece reforma.
Isto porque, salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art.
833, inc. IV, do Código de Processo Civil, a efetivação de penhora de valores
oriundos de rendimentos de natureza salarial em qualquer porcentagem,
afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do mesmo Codex e fere o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e desta Câmara:
AGRAVO
INTERNO.
A1GRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR.
PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO
DEVEDOR
E
DE
SUA
FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como
regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora
para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649,
IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam
50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833,
IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão
recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso
não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1701828/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 20/11/2018) (Grifei)
IMPENHORABILIDADE.
BLOQUEIO
BACEN-JUD.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento de
confissão de dívida. Créditos de salário da executada na
conta-corrente,
objeto
do
bloqueio.
Regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos que não comporta
mitigação. Ausência das exceções previstas no artigo 833,
§ 2o, do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098567-08.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
25/07/2018;
Data
de
Registro:
27/07/2018) (Grifei)
No caso em tela, foi determinada a penhora de 10% do
salário líquido que o Agravante recebe da empresa Aranão Transportes LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de rigor a reforma da decisão, ante a
impenhorabiidade de seu salário.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
declarar a impenhorabilidade do salário do Agravante e determinar a
imediata liberação de eventuais valores bloqueados pelo Juízo a quo.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.846
Agravo de Instrumento no 2137740-68.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Bruno Casagrande Rocha
Agravado: Aoki Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do E. Relator, dando provimento ao recurso.
Contudo, observo que, afora as exceções contidas na própria Lei
Processual (art. 833, § 2o), a jurisprudência que se desponta no Superior Tribunal de
Justiça e igualmente nesta Corte, tem admitido a penhora em salário, quando, além das
garantias processuais, a medida, analisada em sede da casuística, não ferir ou colocar
em risco a sobrevivência do devedor.
Em situação parelha, assim já decidi:
“Quanto à alegada violação da regra da impenhorabilidade de
salário, cabe registrar que, além do Recurso Especial referido no voto do E. Relator
(1.514.931/DF), em que aquela C. Corte, por meio de seu Órgão Especial, admitiu a
penhora de fração de salário do devedor, subsistem diversos outros julgados daquela
E. Corte da Cidadania, bem como deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se
constata que a rigidez do instituto da penhorabilidade produz a absoluta ineficiência
da ação executiva, de modo a admitir a penhora de fração de salário de devedor, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tais vencimentos não sejam de padrão privilegiado.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
VALORES
PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. É
inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte
não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 2.
A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode
ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos
casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do
devedor. Precedentes. 3. Não se conhece do recurso especial se o exame da
suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado
à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das
instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
DÍVIDA
APURADA
EM
INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente
rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente
fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto
de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do
CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso
concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e
Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente
do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado
ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do
devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.-
Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)
Nessa linha, segue precedente deste E. Tribunal Bandeirante
envolvendo cobrança de prestação de serviços educacionais, tal como se vê no caso em
julgamento, no qual vencimentos do Réu, estudante de graduação, não são expressivos:
Execução. Penhora de parte dos salários do devedor. Possibilidade em caso
excepcional, mesmo não se cuidando de crédito alimentar, já que limitada a
percentual (15%) que não compromete a sobrevivência digna do devedor e
sua família. Entendimento da Corte Especial do STJ nesse sentido.
Requisitos fáticos presentes. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2216479-26.2018.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro:
13/11/2018).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feito o registro, necessário na preservação do meu
posicionamento a respeito do tema, acompanho o voto do eminente Relator,
considerando que, segundo consta, o Agravante-devedor percebe o salário de
R$2.434,93, de sorte que qualquer percentual poderá colocar em risco a subsistência
própria e de sua família.
MARIO DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
12397C0F
6
8
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
1256FA98
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2137740-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.